Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712689-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MUCIO MARIANO GONCALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. ENCARGOS CONTRATUAIS. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. RECURSO DO AUTOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Ação Monitória é meio adequado a ensejar cobrança judicial, quando presentes o contrato de abertura de crédito e o demonstrativo de débito apto a comprovar o valor do saldo devedor. Entendimento sumulado no verbete no. 247 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 1.1 Consiste em procedimento direcionado para atribuir força executiva à prova escrita sem tal eficácia. Após o ajuizamento da ação e com a consequente constituição do título executivo judicial, deixam de ser aplicados os encargos contratuais e o valor é corrigido como todo débito judicial (com juros de mora e correção monetária). 2. A planilha do débito deve espelhar exatamente o contrato entabulado entre as partes. 3. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional por má fundamentação. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pleiteia que todas as intimações ocorram exclusivamente em nome da advogada LARYSSA DE PAULA MENDONÇA, OAB/GO 60.298. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste violação do art. 489, II, § 1o, do CPC/2015” (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022). Determino que todas as intimações ocorram exclusivamente em nome da advogada LARYSSA DE PAULA MENDONÇA, OAB/GO 60.298. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023